Tribunal: TJES
Processo: 0003752-47.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003752-47.2015.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: SONIA ALVES DINIZ
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal.

2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo.

3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.

5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Anchieta que,
em
EXECUÇÃO FISCAL
, julgou extinto o processo, considerando a ilegitimidade de
MANASSES BALIEIRO DINIZ
para figurar no polo passivo do feito executivo, uma vez que faleceu antes da inscrição das Certidões de Dívida Ativa.

Em seu recurso (fls. 562 e seguintes), o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
sustenta que: i) não houve comunicação do fisco do falecimento, nem comunicação quanto ao início ou conclusão do processo de inventário; ii) não houve atualização cadastral para que constasse a correta indicação quanto aos atuais proprietários dos imóveis; iii) fixação de honorários sucumbenciais por princípio da causalidade.

Contrarrazões (fl. 568 e seguintes) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Primeiramente, vejamos os exatos termos utilizados pelo magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva:

[...] Conforme a certidão de óbito, Manasses Balieiro Diniz faleceu no dia 01/09/1998. Ou seja, antes do ajuizamento das ações executivas 0000174-47.2013.8.08.0004 (31/10/2012), 0000051-88.2009.8.08.0004 (12/12/2008), 0002505- 41.2009.8.08.0004 (11/12/2008), 0015600-36.2012.808,0004 (19/12/2012) e 0003752-47.2015.8.08.0004 (03/11/2015).

Verifico ainda, que todas Certidões de Dívida Ativa foram inscritas posteriormente ao óbito
.

O exequente informa que o inventariante ou sucessores não atualizaram a situação cadastral junto ao fisco, não podendo, portanto, saber acerca do falecimento do contribuinte, visto que fora cadastrado como contribuinte em 1999.

Entretanto, embora haja previsão no art. 91 do Código Tributário Municipal acerca da obrigatoriedade de comunicação ao órgão cadastrador de todas ocorrências verificadas em relação ao imóvel, não há como prosseguir com a presente execução.

Isto porque, a execução deve ser movida em face do Espólio ou contra o cônjuge meeiro e os herdeiros (art. 40, da Lei de Execução Fiscal), e não da pessoa física ou jurídica de Manasses, cujo nome se encontra na certidão de Divida Ativa. [...]

Como se depreende, o julgador de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, tendo em vista que este, na data da inscrição em Dívida Ativa, já havia falecido.
Assim, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de já ter sido citado na execução fiscal, o que não se observa no caso, notadamente quando o falecimento se deu antes mesmo da inscrição dos créditos em Dívida Ativa.

Senão, vejamos o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do espólio somente é admitido se o óbito do devedor original ocorrer depois de realizada a citação, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ
.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.807.879/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE-DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois dele (contribuinte) ter sido devidamente citado nos autos da respectiva execução fiscal
. 2.
Ajuizada execução fiscal em face de espólio de contribuinte/devedor já falecido, o processo deverá ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001359-31.2015.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 07/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”
. 2.
O entendimento constante na Súmula n.º 392 do c. STJ também se aplica aos casos envolvendo cobrança de dívida de IPTU
. 3. Caso concreto em que a ação de
execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida há mais de 05 (cinco) anos, não sendo possível a substituição da CDA nem o redirecionamento do feito aos sucessores. Precedentes do e. TJES
. 4. Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000735-18.2009.8.08.0067, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/Feb/2023)

Ora, caberia ao Fisco Municipal, na esfera administrativa,
direcionar a Certidão da Dívida Ativa aos sucessores, cônjuge meeiro ou espólio do devedor original. Percebe-se, assim, que no caso dos autos não há erro material a ser corrigido na Certidão de Dívida Ativa, mas pretensão de efetiva alteração do sujeito passivo da obrigação tributária.

Há que se destacar, ademais, que esta Segunda Câmara Cível já decidiu que “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Nesse mesmo sentido, não há que se falar em responsabilidade tributária pela suposta inércia na atualização do cadastro imobiliário, considerando que que
“
a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o descumprimento de obrigação acessória de atualização do cadastro imobiliário, não conduz à imposição do pagamento do tributo e não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo sujeitar o contribuinte a penalidade administrativa, se houver previsão na legislação municipal
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024100148154, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Finalmente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, não se afigura possível afastar a condenação do Município exequente, uma vez que, mesmo antes da inscrição em Dívida Ativa, já havia ocorrido o falecimento do executado.
Logo, o apelo deve ser desprovido justamente em virtude do princípio da causalidade, eis que foi a incorreção do lançamento tributário que deu causa à inscrição em dívida ativa em desfavor de pessoa ilegítima. Isto é, justamente em observância ao princípio da causalidade é que o ônus sucumbencial deve recair sobre o apelante. Nesse sentido:

[...] 1.
De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação
. 2.
Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMT; AC 0015915-37.2010.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 22/08/2023; DJMT 04/09/2023)

[...]
Extinção da execução em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva,
sem condenação em honorários sucumbenciais.
Irresignação da parte executada. Cabimento. Incidência do princípio da causalidade. Municipalidade exequente que deu causa ao comparecimento e oposição de defesa pela parte executada nos autos
. [...] (TJSP; AC 1505713-18.2021.8.26.0624; Ac. 17081688; Tatuí; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. João Alberto Pezarini; Julg. 23/08/2023; DJESP 30/08/2023; Pág. 3176)

Por todo o arrazoado, revela-se imperiosa a manutenção
in totum
da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento do apelo, majoro os honorários (art. 85, §11 do CPC) no percentual de 1% sobre os valores estabelecidos na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/10/2023 às 18:30:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48090519102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR